Tribunal: TJMT
Processo: 1016534-14.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016534-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), ERICK FERNANDO GUILHERME NOGUEIRA - CPF: 033.838.291-70 (AGRAVANTE), AQUILES FELIPE COELHO FILHO - CPF: 031.819.886-00 (AGRAVADO), MARCIO ANDRE DA SILVA ROSA - CPF: 459.463.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA. VALORES INFERIORES A
40 (QUARENTA)
SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de ativos financeiros bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 4.555,44, sob o argumento de que o executado não comprovou a natureza de reserva financeira da conta bancária, permitindo a constrição por se tratar de conta com movimentação típica de
conta-corrente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a regra de impenhorabilidade absoluta de valores até o limite de quarenta salários-mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, aplica-se indistintamente a qualquer modalidade de conta bancária ou se exige a manutenção exclusiva em caderneta de poupança sem movimentação.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de quantias até o teto de quarenta salários-mínimos constitui garantia fundamental ao mínimo existencial, visando assegurar ao devedor um patrimônio mínimo indispensável à preservação de sua dignidade frente ao poder expropriatório do Estado.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a proteção legal deve ser interpretada de forma extensiva e finalística, abrangendo não apenas a caderneta de poupança, mas também contas-correntes, fundos de investimento e até mesmo papel-moeda, independentemente da frequência das movimentações bancárias.

5. A presunção de impenhorabilidade decorrente do limite quantitativo legal apenas cede diante da demonstração inequívoca de má-fé, fraude ou abuso de direito, elementos que não se verificam na hipótese, especialmente quando o bloqueio atinge valor significativamente inferior ao patamar de proteção legislativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos depositada em qualquer modalidade de conta bancária ou aplicação financeira, sendo irrelevante a movimentação típica de
conta-corrente
, em prestígio à proteção do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015,
arts
. 805, 833, X
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
N.U 1008783-73.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026
;
N.U 1010020-45.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026
;
N.U 1003046-89.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

R
ecurso de Agravo de Instrumento interposto por
ERICK FERNANDO GUILHERME NOGUEIRA
,

em face de
decisão
exarada
pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
que
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1006428-28.2019.8.11.0003, movido p
elo Exequente/Agravado:

AQUILES FELIPE COELHO FILHO
,
indeferiu a impugnação ao bloqueio de valores
apresentada pelo executado
(
agravante
)
, convertendo em penhora a constrição realizada via sistema SISBAJUD no montante de R$ 4.555,44
(quatro mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
.

O
Agravante sustenta que a quantia bloqueada é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, incidindo a regra de impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Alega que
a impenhorabilidade se
estende a qualquer conta bancária ou aplicação financeira, independentemente da denominação ou movimentação. Argumenta que a manutenção do bloqueio compromete sua subsistência e a de sua família, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

Requer seja
conce
dido
efeito suspensivo e, no mérito,
o
provimento do recurso para liberar os valores constritos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
361595392
)
.

Em contrarrazões, o agravado
suscita preliminar de nulidade da intimação para o oferecimento da peça defensiva, em razão do descumprimento de pedido expresso de publicação exclusiva em nome do patrono Dr. Igor Giraldi Faria (OAB/MT 7.245). No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o executado não provou a origem dos valores e que a execução se arrasta desde 2019 sem satisfação do crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO

EXMO SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Analisando o feito, constata-se o vício na
intimação para apresentação de contrarrazões
, pois há pedido expresso
do
Agravado nos autos de origem para que as publicações ocorressem exclusivamente em nome do Dr. Igor Giraldi Faria.
Neste aspecto, o
Código de Processo Civil estabelece,
em seu
art. 272, § 5º, que quando a parte requerer expressamente que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogados específicos, o desatendimento de tal pedido implicará nulidade.

Verifica-se que a
falha no cadastramento perante o
S
istema
PJe
neste tribunal impediu a correta ciência do procurador, o que configura cerceamento de defesa.
Entretanto
, considerando que o Agravado já apresentou suas contrarrazões tempestivamente após a ciência espontânea do vício, e em homenagem aos princípios da celeridade e instrumentalidade das formas,
ACOLHO a preliminar apenas para que seja declarada a validade e tempestividade das contrarrazões apresentadas
, afastando os efeitos da certidão de decurso de prazo.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO –
MÉRITO

EXMO SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto de mérito deste recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de
Cumprimento de Sentença nº 1006428-28.2019.8.11.0003, movido p
elo Exequente/Agravado:

AQUILES FELIPE COELHO FILHO
,

em face de
ERICK FERNANDO GUILHERME NOGUEIRA

(Executado/Agravante)
,

indeferiu a impugnação ao bloqueio de valores
apresentada pelo executado
(
agravante
)
, convertendo em penhora a constrição realizada via sistema SISBAJUD no montante de R$ 4.555,44
(quatro mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
.

Pois bem. A
controvérsia
diz respeito à
legalidade
ou não
da penhora eletrônica sobre a quantia de R$ 4.555,44, sob a ótica da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

O cerne da fundamentação da decisão de primeiro grau reside na interpretação de que a proteção legal do art. 833, X, do CPC seria restrita à "caderneta de poupança pura", e que a movimentação financeira intensa ou a ausência de prova da natureza alimentar da verba autorizariam a constrição
:

“(...)
No caso concreto, observa-se que a parte executada não demonstrou que os valores

bloqueados são provenientes exclusivamente de conta poupança utilizada unicamente p
a
ra

fins de reserva financeira, sem movimentação típica de conta corrente.

Conforme dispõe o art. 854, §3º, inciso I, do CPC, constitui ônus do executado comprovar

que os valores constritos são protegidos pela impenhorabilidade legal.

Competia, pois, à parte executada apresentar os extratos bancários das contas atingidas pela

constrição, a fim de demonstrar que a utilização da conta é voltada exclusivamente à

poupança, bem como a inexistência de outras reservas financeiras aptas a garantir sua

subsistência e a de sua família.

Em síntese, a executada não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar a origem dos

valores, ou seja, que os referidos valores estão depositados em conta poupança utiliz
ad
a

estritamente para fins de reserva — ônus do qual não se desincumbiu.

Destaca-se, ainda, que o reconhecimento da impenhorabilidade de valores até o limite de 40

(quarenta)
salários mínimos
depositados em conta poupança está condicionado à inexistência

de outras reservas financeiras suficientes para assegurar a subsistência do devedor e de seus

dependentes

(...)
a não comprovação da ausência de movimentação da conta bancária com

características típicas de conta corrente — hipótese que desnatura a natureza jurídica da

conta poupança, concebida como instrumento de reserva financeira — autoriza o

afastamento da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de

Processo Civil.

Por todo o exposto, indefiro a impugnação à penhora apresentada pela parte executada e, via

de consequência, converto em penhora a constrição realizada por meio do sistema
Sisbajud
,

referente aos valores bloqueados nas contas bancárias das partes executadas.

Todavia,
tal entendimento
se
encontra-se superado pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O
art. 833, X, do CPC, declara impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos
; mas o c. Superior Tribunal de Justiça
conferiu interpretação extensiva à norma. O objetivo do legislador não foi proteger
a espécie de conta
, mas sim garantir uma
reserva mínima de patrimônio
que assegure ao devedor uma existência digna perante situações de adversidade.

A
lei protege até 40 salários-mínimos em conta-poupança para garantir a dignidade do devedor
;

mas
também
não faria sentido desproteger o mesmo montante apenas porque se encontra em
conta-corrente
ou em outra aplicação financeira, pois o risco à subsistência permanece idêntico.

Nesse sentido
, “mutatis mutandis”, colaciono julgados recentes deste Tribunal
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC – NATUREZA ALIMENTAR E DESTINAÇÃO ESPECÍFICA – CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO (CÂNCER) – PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA – CONFLITO DE VULNERABILIDADES – CREDORAS OCTOGENÁRIAS VERSUS DEVEDOR ENFERMO – PONDERAÇÃO À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE – MÍNIMO EXISTENCIAL RESGUARDADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade absoluta das verbas descritas no art. 833 do Código de Processo Civil constitui matéria de ordem pública, não se sujeitando, portanto, aos efeitos da preclusão temporal.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados alcança não apenas a caderneta de poupança, mas também valores mantidos em
conta-corrente
ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé ou fraude, o que não se verifica no caso.

Comprovado nos autos que o montante bloqueado possui origem previdenciária e destina-se ao pagamento de cirurgia oncológica de urgência, resta configurada a impenhorabilidade da verba para assegurar o direito à saúde e à vida do devedor.

No conflito entre o direito patrimonial de credoras idosas e o direito à vida de devedor acometido por doença grave, deve prevalecer a
proteção à integridade física e ao tratamento médico indispensável, sob pena de tornar a execução um meio de flagrante desumanidade.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1008783-73.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 20/05/2026)

(negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA VIA SISBAJUD - IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- ART. 833, X, DO CPC - EXTENSÃO DA PROTEÇÃO À CONTA CORRENTE E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade e converteu em penhora valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 37.205,83, determinando a expedição de alvará em favor do exequente. O agravante sustenta que a quantia constrita é inferior ao limite de 40
salários mínimos
e constitui reserva financeira destinada à subsistência familiar, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores mantidos em conta corrente ou transferidos entre contas do mesmo titular; e (
ii
) estabelecer se a movimentação financeira da conta constitui elemento suficiente para afastar a proteção legal por suposto desvirtuamento patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados até o limite de 40
salários mínimos
, com a finalidade de preservar a reserva mínima necessária à subsistência do devedor.

4 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estende a proteção legal não apenas à caderneta de poupança, mas também a valores mantidos em conta corrente, fundos de
investimento ou outras aplicações financeiras, desde que inexistentes indícios concretos de fraude, abuso de direito ou má-fé.

5 - O valor bloqueado, correspondente a R$ 37.205,83, é inferior ao limite legal de 40
salários mínimos
, incidindo a regra de impenhorabilidade prevista no CPC.

6 - A simples realização de transferências entre contas do mesmo titular ou a movimentação da conta não descaracteriza a natureza de reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC, ausente prova inequívoca de fraude ou desvio patrimonial.

7 – A manutenção da constrição compromete a garantia de preservação do mínimo existencial do agravante, impondo-se a liberação imediata dos valores bloqueados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40
salários mínimos
mantidos em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

2. A movimentação financeira da conta ou a transferência entre contas do mesmo titular não afastam, por si sós, a proteção legal da impenhorabilidade.

3. A mitigação da impenhorabilidade exige demonstração concreta de fraude, abuso de direito ou má-fé do devedor.

4. Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar seu imediato levantamento em favor do agravante.

(N.U 1010020-45.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026,
Publicado
no DJE 02/06/2026)
”.
(destaquei)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PROTEÇÃO À SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
(...)
A
proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC não se
restringe literalmente à caderneta de poupança, estendendo-se a valores mantidos em
conta-corrente
até o limite de 40
salários mínimos
, quando destinados à subsistência. 4. O valor objeto de constrição é manifestamente inferior ao limite legal protetivo, presumindo-se sua natureza de reserva essencial para subsistência, cabendo ao credor demonstrar eventual má-fé ou abuso desse direito
. 5. A agravante é pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, condição que demanda cuidados específicos e despesas de saúde extraordinárias, tornando desproporcional a manutenção do bloqueio de pequenos valores destinados ao seu sustento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC estende-se a valores mantidos em
conta-corrente
até o limite de 40
salários mínimos
, quando presumivelmente destinados à subsistência (...)." (N.U 1003046-89.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)
–

(
negritei
)

Observa-se, ainda, que
o valor bloqueado (R$ 4.555,44) representa aproximadamente
3,2 salários-mínimos
(considerando o valor vigente). Trata-se
, pois,
de montante ínfimo se comparado ao teto de 40 salários-mínimos (que hoje ultrapassa R$ 56.000,00).

O
executado provou, por meio do extrato e da própria certidão do SISBAJUD, que o valor total bloqueado em seu nome é inferior ao limite legal. A partir deste ponto, opera-se
a presunção de impenhorabilidade, cabendo ao credor
demonstrar que o devedor possui outras reservas vultosas que descaracterizariam a natureza de "mínimo existencial" daquela quantia ou que
estaria o devedor se utilizando de
má-fé processual.

Nesta esteira, à luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, CF), impõe que a execução se proce
da
pelo meio menos gravoso ao devedor (art. 805, CPC), sem privá-lo dos recursos básicos para sua manutenção.

Portanto, a reforma da decisão é medida que se impõe, devendo o valor ser imediatamente liberado em favor do Agravante.

Em face do exposto
,
ACOLHO a
preliminar
de nulidade da intimação para considerar tempestivas as contrarrazões e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio e restituição dos valores penhorados.

É como voto

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026